Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016221-29.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cleber Marques Gomes e outra, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato de promessa de compra e venda que lhe move Lidia do Prado Florencio, concedeu a tutela de urgência no sentido de autorizar o pagamento dos aluguéis, a partir do mês de junho de 2021, no importe de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Irresignados, os agravantes requerem preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustentam que não demonstrados os requisitos autorizadores a concessão da tutela. Sustentam que em fevereiro de 2021 descobriram que a agravada fez diversas modificações no imóvel, oportunidade que a questionaram quanto aos valores investidos. Asseveram que foram surpreendidos por esta quando os informou que sairia do imóvel com o pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
Pois bem.
Ab initio, oportuno registrar que os agravantes comprovaram nos autos a necessidade da justiça gratuita, trazendo documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator